Tribunal: TJES
Processo: 5010121-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010121-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE MENDES NEVES
RECORRIDO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RESULTADO DO TESTE DE COVID-19. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, em que a Autora afirma ter coletado material para teste de COVID-19 no laboratório da Requerida, em 04/06/2021, com a promessa de que o resultado sairia no mesmo dia, o que era essencial para fazer viagem de volta para os Estados Unidos. Contudo, alega que o resultado não foi divulgado até o dia seguinte, fazendo com que ela perdesse o voo e tivesse que pagar R$3.185,48 para a troca da passagem, além de pagar R$259,00 para realizar um novo teste. Aponta que em razão dessa circunstância perdeu 03 dias de trabalho, sofrendo desconto em seus vencimentos de R$2.133,84. Requer indenização por dano material de R$5.578,32 e por dano moral de R$10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 2549051), a Requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por documento em língua estrangeira; e a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o resultado foi disponibilizado no mesmo dia em que a Autora colheu o material, tendo sido realizada a coleta às 09:00 horas do dia 04/06/2021 e saído o resultado às 13:47 horas do mesmo dia, ocorrendo, inclusive, a comunicação por SMS sobre a divulgação do resultado. Afirma que o resultado do seu exame foi consultado apenas no dia 08/06/2021. Argumenta que o fato de a Requerente ter conseguido acessar o resultado nesse dia demonstra que não havia problema no login e senha. Sustenta que as telas apresentadas pela Requerente não permitem dizer se ela informou os dados corretos de login e senha. Aponta que a Requerida também tinha a opção de retirar o resultado do exame fisicamente, no laboratório, o que não o fez. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2549085), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar á Autora o valor de R$2.789,16 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2549088). Em suas razões, aduz a divulgação tempestiva do resultado do exame; ausência de verossimilhança da narrativa autora e invalidade das provas acostadas pela autora; inexistência de ato ilícito, por se tratar de culpa exclusiva da autora.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2549045). Na ocasião, reportou-se aos termos mencionados na inicial, e que no dia 05 de junho de 2021 tentou ligar por diversas vezes para a requerida a fim de solucionar o problema, contudo não foi atendida, além de que a unidade funcionava até às 11h. Aduz a caracterização dos danos narrados e requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca dos danos suportados pela autora em decorrência da impossibilidade de embarque da autora no dia 06/06/2021, por não ter conseguido obter o resultado de seu teste de COVID-19, realizado no laboratório da requerida.

Primeiramente, impende mencionar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Diante do disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre a recorrida e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No entanto, em que pese previsão da inversão probatória prevista pelo CDC, é preciso que o autor seja capaz de comprovar o nexo causal entre a ação/omissão da empresa ré e o dano.

Do que se depreende dos autos, pelas provas colacionadas, resta incontroverso que o resultado do exame foi liberado. Desta feita, como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Isso porque, conforme demonstrado pela Requerida, a Autora foi devidamente informada com mensagem SMS a respeito da liberação do resultado do seu exame.

Nesse sentido, já estando ciente dessa circunstância, deveria ter adotado providências a fim de obter a impressão do resultado, procurando uma loja física da Requerida, onde obteria o resultado impresso.

Ainda que não tivesse recebido a referida mensagem de texto, essa é a providência que se espera de uma pessoa que precisa do resultado para a viagem e não está conseguindo acessá-lo pela internet.

Em que pese tenha sido reconhecida a culpa concorrente das partes, ouso em discordar deste entendimento, posto que, em sendo verificado o erro no acesso
online
do resultado do exame, deveria a autora ter comparecido presencialmente à uma unidade da requerida, diante da urgência na obtenção do referido resultado.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade civil das relações consumeristas é objetiva (contratual e extracontratual) fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não obstante, o próprio CDC excepciona em seu art. 14, as situações em que a responsabilidade objetiva não incidirá.

Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na situação em tela, entendo que a empresa está acobertada pela excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3°, inciso II, diante dos fundamentos ora explanados. Por tais razões, merece reforma a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.